Tribunal: TJDFT
Processo: 0721442-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721442-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO PACIENTE: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Sandra De Santis (ID 17455367). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2020 18:37:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator